Tribunal: STF
Processo: ARE 1343038
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 92/2002. AUDITOR FISCAL POR TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO OS ABRANGE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    2. Em 1º.02.2022, proferi decisão monocrática negando provimento ao recurso. Após, a parte protocolou manifestação solicitando a suspensão da ação até o término do julgamento da ADI 5.510/PR. Tal pedido foi por mim deferido.



    3. De fato, a controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5.510/PR, de minha relatoria, em que está em discussão a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



    4. Considerando que o julgamento da ADI 5.510/PR foi iniciado na sessão virtual de 10.02.2023, mas que não houve a conclusão do seu julgamento em razão do pedido de vista do Ministro Dias Toffoli, entendo prudente a devolução dos autos à origem para que se aguarde o término de seu julgamento.  



    5. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.  



    6. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.510/PR, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator